Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013854-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE ANTONIO VIANA DE ARAUJO - CPF: 011.095.633-88 (ADVOGADO), INDUSTRIAS DUREINO S. A. - CNPJ: 10.981.488/0001-39 (EMBARGANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (EMBARGADO), DANILO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 803.994.523-20 (ADVOGADO), MARCELO E SILVA DE MOURA - CPF: 018.011.703-39 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RODOLFO LUIS ARAUJO DE MORAES - CPF: 017.556.993-28 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA ROYER - CPF: 039.482.781-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013854-32.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Se não verificados, em princípio, prova segura e apta a sustentar a suspensão da demanda executiva da qual se originou a constrição, sobretudo acerca da propriedade, pela agravante, sobre a soja arrestada, é caso de manter o indeferimento da concessão da tutela de urgência.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013854-32.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: INDUSTRIAS DUREINO S. A.

EMBARGADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
INDÚSTRIAS DUREINO S.A
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1013854-32.2021.8.11.0000
, assim ementado:

”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Se não verificados, em princípio, prova segura e apta a sustentar a suspensão da demanda executiva da qual se originou a constrição, sobretudo acerca da propriedade, pela agravante, sobre a soja arrestada, é caso de manter o indeferimento da concessão da tutela de urgência.”

Sustenta omissão no acórdão de questões fático-probatórias que se tivessem sido apreciadas, teriam alterado o julgamento do recurso.

Assegura que não houve apreciação acerca do fato de que a quantidade de soja alienada à recorrente embargante corresponde a uma pequena parte da área de soja cultivada pelo devedor, a qual, de acordo com afirmação da própria agravada corresponde a apenas 4,1% da área de soja colhida, circunstância que comprova que o restante da lavoura é suficiente para honrar com obrigações de terceiros de boa-fé como é o caso da embargante.

Reclama que há omissão no fato de que se não houve penhor sobre a totalidade da área, era da embargada o ônus de provar que tanto os 900.000kg do produto correspondia a toda colheita do executado e, ainda, que a soa adquirida e entregue na DUREINO é proveniente da área objeto do penhor.

Sustenta omissão acerca da ausência de garantia prestada em favor de terceiros, o que evidencia que a apólice de seguro ofertada pela embargada garante tão somente a execução originária e nominal ao 2o agravado.

Assevera que há contradição no voto que tratou dos requisitos necessários para a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto, porquanto restou comprovado que a
posse
sobre o produto era da embargante, o que atende aos requisitos dos artigos 300 e 678, ambos do CPC e, portanto, impunha o provimento do agravo de instrumento.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de que aplicados os efeitos infringentes, seja provido o agravo de instrumento, sob pena de violação aos artigos 489 §1o, 300 e 678, todos do CPC, os quais, ao final, pede seu prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013854-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e contradição
, porque o acórdão teria deixado de analisar questões fático-
probatórias essenciais ao exame e devido enfrentamento da controvérsia em exame.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vício da omissão e contradição sustentados nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pela embargante, notadamente acerca do preenchimento dos requisitos que autorizariam a concessão da liminar indeferida nos Embargos de Terceiros manejados pela recorrente e foi justamente com esse enfoque que todo o conjunto probatório foi analisado, pelo que não há falar violação ao
artigo 489, §1o, IV do CPC.

A propósito, destaca-se do acórdão embargado:

“...Dito isto, sabe-se que é possível a concessão de tutela de urgência
se
presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Contudo, tal requisito, não se encontra presente no caso concreto, ao menos em uma análise sumária do feito.

Assim é porque da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora agravante DUREINO, porquanto
não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, a alegação de que os grãos de soja arrestados pela exequente AMAGGI são mesmo de sua propriedade.

Nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, necessário que fique suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

...

Sucede que da documentação colacionada, observa-se que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto, pelo menos em princípio, foram ofertados à empresa Agravada como
garantia real
(penhor rural), como se vê do Contrato de Compra e Venda (id 99907490) e Certidão expedida pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Francisco do Maranhão (id 99907494).

Em verdade, do contexto examinado, a conjuntura não confere à empresa
Agravante DUREINO
, mas sim a empresa
Agravada ALZ,
a plausibilidade do direito invocado, bem como evidencia o periculum in mora que pode ser causado à Agravada, porquanto até que se prove o contrário, é a AMAGGI (ALZ) quem tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil, in verbis:

...

No quadro apresentado, da análise sumária, constata-se ausente a verossimilhança nas alegações sustentadas pela recorrente, porquanto a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, frente o registro do penhor agrícola sobre os grãos de soja objeto da questão controvertida”.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, conclui-se, sem dificuldade de compreensão, que a alegada posse sobre o produto além de não ter sido suficientemente comprovada, porquanto calcada no fundamento propriedade, em razão da suposta aquisição do produto
do executado José Otávio Lemos
, não é argumento jurídico suficiente para desqualificar, pelo menos em sede de cognição inicial, o anterior contrato de compra e venda, frisa-se, com registro de penhor agrícola firmado com a ALZ, ora embargada.

Por fim, entendeu-se que a garantia ofertada pela embargada, ainda que vinculada à demanda executiva, se mostra suficiente para assegurar eventuais riscos decorrentes da presente demanda, caso em que não há falar em omissão.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de matérias fático-jurídicas.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão e contradição, há claro descontentamento da embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou contradição capaz de alterar a conclusão do acórdão, na medida em que a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam
-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada
. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021